Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-13.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011047-13.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDERSON DOS SANTOS MARCIMIANO - CPF: 010.658.181-30 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA REDUTORA DE CAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado da Previdência Social, em razão de suposta sequela oriunda de fratura consolidada no pé direito.

2.

O Juízo de origem, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de limitação funcional que implicasse redução da capacidade laborativa do autor para o exercício da função habitual de ajudante de pedreiro.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fratura consolidada no pé direito implicou efetiva limitação funcional ou redução da aptidão para a atividade habitual do autor; e (ii) saber se a prova pericial pode ser afastada com fundamento em presunções extraídas de atividades físicas exigidas pelo ofício desempenhado.

III. Razões de decidir

5. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração de sequelas permanentes que importem em redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, ainda que mínimas (STJ, Tema n. 416).
6. O laudo técnico, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela inexistência de qualquer incapacidade funcional, tendo o perito afirmado que a fratura está consolidada, sem restrições goniométricas, deformidades ou comprometimentos de mobilidade.

7. A prova pericial constitui meio idôneo e preponderante para aferição de incapacidade laborativa, podendo ser infirmada apenas mediante robusta prova em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

8. A alegação de esforço físico exigido pela função, por si só, não configura prova suficiente para afastar a conclusão do perito judicial, que atestou a manutenção da plena capacidade para o labor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige prova inequívoca de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. 2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não impugnado por prova robusta em sentido contrário, prevalece como elemento determinante da situação funcional do segurado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010 (Tema n. 416); STJ, REsp 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 25.11.2009 (Tema n. 156); TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio L. Pereira, 21ª Câm. Cív. Esp., j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ederson dos Santos Marcimiano, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária, por ele ajuizada, com vistas a obter a concessão do benefício de auxílio-acidente (id. 295036865, págs. 01/06).

O Apelante sustenta que a sentença não considerou adequadamente as sequelas decorrentes da lesão (fratura do pé direito), as quais, embora não acarretem incapacidade total para o labor, impõem redução da capacidade funcional, fato que justificaria a concessão do benefício.

Ressalta que exerce a atividade de servente de obras, função que exige esforço físico contínuo, permanência em pé, posturas incômodas e movimentação repetitiva dos membros inferiores, especialmente do pé acometido.

Afirma que a fratura consolidada compromete sua mobilidade e impõe maior esforço para o desempenho de suas atribuições, o que configura a hipótese de limitação parcial e permanente da capacidade laborativa.

Reforça, nesse contexto, a aplicação do Tema n. 416, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o grau da lesão é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente, bastando que haja redução da aptidão para o exercício da ocupação habitual.

Argumenta que a Julgadora singular baseou-se unicamente no laudo pericial, desconsiderando a possibilidade de formação do convencimento a partir do conjunto probatório, nos termos do artigo 479, do Código de Processo Civil.

Assevera que o Juiz não está adstrito à conclusão técnica do perito, sobretudo quando os demais elementos dos autos apontam para a existência de sequelas que comprometem o desempenho laboral.

Defende, por fim, que a negativa do benefício afronta o princípio da função social da Previdência Social, cuja finalidade é assegurar a proteção do trabalhador diante de limitações físicas ou funcionais que comprometam sua plena inserção no mercado de trabalho.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, com a reforma da sentença e a consequente concessão do benefício pleiteado, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem
contrarrazões da parte Recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 299459892, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Ederson dos Santos Marcimiano insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária, por ele ajuizada, com vistas a obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Colhe-se dos autos que Ederson dos Santos Marcimiano ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, sustentando que é segurado da Previdência Social e que sofreu acidente de trabalho em 23/10/2019, quando exercia sua função como servente de obras, tendo sido atingido por um parafuso desprendido de um maquinário, o que lhe ocasionou fratura no pé direito (CID-10 S92), com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.

Afirmou, na inicial, que, após o acidente, passou a receber auxílio-doença acidentário, benefício cessado em 05/01/2020, não obstante persistirem limitações funcionais decorrentes da lesão, que comprometem o desempenho de sua atividade habitual, notadamente por exigir constante movimentação e esforço físico do membro inferior acometido.

Ressaltou que a perícia administrativa desconsiderou os reflexos permanentes do acidente e deixou de reconhecer o direito ao auxílio-acidente, benefício previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, quando há redução da capacidade para o trabalho habitual.

Aduziu que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, tendo em vista a manutenção da qualidade de segurado, o nexo causal entre o acidente e a lesão, e a redução da capacidade laboral.

Requereu a antecipação da produção da prova pericial médica, como meio de celeridade e efetividade processual, com fundamento na Recomendação Conjunta CNJ/AGU/MTPS n. 1/2015, e pugnou para que o termo inicial do benefício seja fixado no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.

Ao final, pleiteou a procedência do pedido, para que o Requerido seja condenado à concessão do auxílio-acidente; ou, de forma sucessiva, ao restabelecimento do auxílio-doença; bem como ao pagamento dos valores em atraso com os devidos encargos legais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora às custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, vez que DEFIRO-LHE a gratuidade da justiça.” (Sic).

Contra essa decisão,
Ederson dos Santos Marcimiano

interpôs o Recurso de Apelação Cível
.

Sabe-se que, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Vê-se, portanto, que, para a concessão do benefício, faz-necessário que a parte demonstre (i) a qualidade de segurado; (ii) o acidente de qualquer natureza; (iii) a existência de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1.112.886/SP – Tema n. 156 – e o Resp n. 1.109.591/SC – Tema n. 416, firmou as seguintes teses:

“Será devido o auxílio-acidente
quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida,
sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.
(
Resp n. 1.112.886/SP
,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 25.11.2009
” (Destaquei).

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão
.
(
Resp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010
)
” (Negritei).

No caso vertente, o Recorrente demonstrou
a condição de segurado e a ocorrência do acidente, contudo, não houve comprovação que a
sequela decorrente da fratura do pé direito, após consolidada, tenha reduzido a sua capacidade para o trabalho habitual.

Com efeito, o laudo pericial atestou que o Apelante, Ajudante de Pedreiro, não está impedido de desempenhar a sua atividade laboral habitual, o seja, que inexiste qualquer incapacidade para o trabalho.

O perito judicial, ao responder os quesitos, foi categórico em afirmar que a lesão do Apelante estava consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual. Veja-se:

“b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta:
Não. Mantém capacidade laboral
.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Resposta:
Inexistente. Não foi constatada incapacidade
.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Resposta:
Não há incapacidade
.

[...].

f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Resposta:
Fratura consolidada, sem evolução ou agravamento em curso
.

[...].

n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

Resposta: Inaplicável, pois não há tratamento em curso e não foram constatadas limitações.

[...].

4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

Resposta:
Não. Não há incapacidade
.

[...].

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta:
Houve consolidação da fratura, sem redução de capacidade laborativa
.

7. A incapacidade laborativa, se confirmada, é omniprofissional (para toda e qualquer espécie de atividade laborativa), multiprofissional (para a atividade desempenhada e as semelhantes) ou uniprofissional (somente para aquela atividade desempenhada). Qual(is) atividade(s) laborativa(s) a parte autora ainda pode exercer?

Resposta:
Não há incapacidade. Pode exercer suas atividades normalmente
.

8. A incapacidade laborativa é temporária ou permanente para o desempenho de sua atividade profissional habitual?

Resposta: Inexistente.

9. Se for incapacidade temporária, qual é o tempo estimado para recuperação? E, sendo a incapacidade anterior à data da perícia, o(a) segurado(a) se submeteu a adequado tratamento medicamentoso, fisioterápico ou psíquico para recuperação da sua capacidade laborativa? Em caso negativo, indique os motivos que impediram a realização de tratamento.

Resposta:
Não há incapacidade
.

10. Se for incapacidade permanente, desde quando, tecnicamente, adquiriu esse caráter? A parte autora é suscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência? Em caso positivo, indique o tempo estimado à reabilitação profissional e exemplifique atividades profissionais passíveis de execução.

Resposta:
Não há incapacidade
.

[...].

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais? Resposta: Utiliza normalmente ambos os membros inferiores e superiores, sem restrições. 3) Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

Resposta:
Fratura consolidada em pé direito, sem sequela incapacitante
.

[...].

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

Resposta: Amplitude dentro da normalidade, em torno de 0° a 45° na flexão plantar e 0° a 20° na dorsiflexão, sem prejuízo funcional.

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Resposta: Não. Não há deformidade aparente.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

Resposta: Não. Não há comprometimento significativo. 8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

Resposta:
Não. Movimentos preservados
.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Resposta: Não. Não se identificou perda de mobilidade ou instabilidade.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Resposta:
Não. Não há invalidez
.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Resposta: Não.
Continua exercendo sua profissão
.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Resposta:
Não. Mantém a mesma capacidade
.

[...].

17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

Resposta:
Não. Não foi constatada qualquer forma de incapacidade ou invalidez
.” (Destaquei).

Nota-se que o
expert
concluiu que o Recorrente se encontrava apto às atividades de trabalho habitual, inclusive, labora na mesma função.

Anoto que
, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).
”
(Destaquei).

Frise-se que
, em vista de o Apelante não ter comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para obtenção do benefício pleiteado, já que o
laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que está apto ao exercício da atividade laboral habitual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Ederson dos Santos Marcimiano, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025